Tribunal: TJSP
Processo: 2303803-78.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Limite de Idade
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
VOTO No 45.237
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Artigo 127, §1o, inciso V, que utiliza as expressões "e máxima de 35 (trinta e cinco) anos" e "altura mínima, descoberto e descalço de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros) para o sexo masculino, e de 1,60m (um metro e sessenta centímetros) para o sexo feminino", no Estatuto da Guardas Civil Municipal de Iperó. Limitação por idade

Ementa:
VOTO No 45.237
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Artigo 127, §1o, inciso V, que utiliza as expressões "e máxima de 35 (trinta e cinco) anos" e "altura mínima, descoberto e descalço de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros) para o sexo masculino, e de 1,60m (um metro e sessenta centímetros) para o sexo feminino", no Estatuto da Guardas Civil Municipal de Iperó. Limitação por idade suprimida por posterior alteração legislativa. Pedido julgado extinto em relação a essa expressão. Limitação de altura para ingresso no cargo. Não constitui ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e da isonomia, utilizando-se, para tanto, os parâmetros fixados na Lei Federal n 12.705/2012, que dispõe sobre os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército, quais sejam, altura mínima de 1,60 metros para os homens e 1,55 metros para as mulheres. Entendimento consolidado pela Suprema Corte. Precedentes deste E. Órgão Especial.
Pretensão julgada parcialmente procedente.